Tribunal: STF
Processo: HC 225831
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Eugênio Carlo Balliano Malavasi e outros em favor de Marcos Antônio Rodrigues contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 2.015.094/SP, assim ementado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E PARTICULAR. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 619 E 381, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP INEXISTENTE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AFASTADA NO CASO CONCRETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUÍZO DO ARGUMENTO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 42 DA LEI DE DROGAS E 59 DO CÓDIGO PENAL – CP. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTO VÁLIDO PARA O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. DESPROPOR-CIONALIDADE E IRRAZOABILIDADE VERIFICADAS. PENA FIXADA NO PATAMAR MÁXIMO SEM VERIFICAÇÃO DAS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FLAGRANTE ILEGALIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E PROPORCIONALIDADE. RESTABELECIMENTO DA PENA ADOTADA PELO SENTENCIANTE. FRAÇÃO DE 2/3 MELHOR ABALIZADA. ART. 580 do CPP. EXTENSÃO DO PROVIMENTO AO CORRÉU. REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 17)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006 à pena, fixada pelo ato coator, de 15 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Sustentam que a pena-base foi fixada de forma desproporcional, pois “não poderia ter se limitado a abarcar apenas as circunstâncias judiciais consideradas negativas para a sua avaliação, tal como feito no r. édito condenatório, mas sim todas aquelas que compõem efetivamente o fato”. (p. 12)



    Alegam que não haveria “qualquer prova de que o paciente exerceria a ‘liderança’ em relação aos demais, tanto é, que se assim o fosse, teria sido reconhecida a agravante genérica contida no artigo 62, inciso I, do Código Penal”. (p. 15) 



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja refeita a dosimetria das penas, fixando-as no mínimo legal.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    Com efeito, a denúncia descreve suficientemente as condutas delituosas dos acusados, relatando, em linhas gerais, os elementos indispensáveis à demonstração da existência dos crimes em tese praticados, bem assim os indícios suficientes para a deflagração da persecução penal, de modo a permitir o amplo exercício do direito de defesa. Basta observar os trechos abaixo, retirados da inicial acusatória, conclusivos quanto à identificação de MARCOS ANTÔNIO como 'patrão da maconha' no Guarujá/SP e com atuação de destaque junto à facção criminosa denominada 'Primeiro Comando da Capital – PCC.“



    Note-se que a basilar adotada pelo juiz sentenciante - 8 anos e 4 meses (majorada em 2/3) - foi recrudescida pelo Tribunal de Justiça, tendo a relatoria entendido por fixá-la no máximo previsto no preceito legal secundário - 15 anos - em razão da grande quantidade de drogas apreendidas (mais de 1 tonelada de maconha). 



    (...)



    Na hipótese em análise, ao que se vê, foram desconsideradas as demais circunstâncias do art. 59 do CP. Exclusivamente em razão da exorbitante quantidade de drogas, com excessivo rigor, estabeleceu-se penas-base em seu patamar máximo. Indubitavelmente, não houve outro argumento concreto para o exacerbado aumento, hipótese em que se verifica flagrante ilegalidade advinda de fissura do princípio da razoabilidade, que informa a dosimetria penal.



    (...)



    Por ótica diversa, infere-se também manifesta afronta aos princípios da isonomia e da proporcionalidade, notadamente porque se estaria nivelando delito maculado por uma única circunstância judicial pejorativa a hipóteses congêneres nas quais se vislumbre várias circunstâncias judiciais negativas”. (eDOC 17, p. 13)



    “Nessa linha intelectiva, em face da dissonância cognitiva dos artigos 42 da Lei n. 11.343/06 e 59 do Código Penal, por não ser razoável a pena estipulada pelo TJSP, entende-se possível a revisão da reprimenda nesta Corte Superior, devendo ser restabelecida a r. sentença de primeiro grau nesse tocante, porque, melhor abalizada ao caso concreto, operou elevação das penas-base em 2/3 (resultando em 8 anos e 4 meses de reclusão)”. (eDOC 17, p. 16)



    A jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas. No caso, após a correção pelo Superior Tribunal de Justiça, não cabe novo juízo de proporcionalidade na instância extraordinária.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CULPABILIDADE. DESPROPORCIONALI-DADE DA EXASPERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA”. (HC 176.420 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    Quanto à alegação de que não teria sido provada a liderança da associação para o tráfico por parte do recorrente, percebo que ela não foi suscitada no recurso especial de que oriundo o ato coator. Trata-se, portanto, de inovação argumentativa preclusa, por não ter sido arguida em momento processual anterior. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: HC 188.640 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.9.2020, e HC 214.325 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.10.2022.



    Ainda que assim não fosse, o exame da alegação ensejaria o amplo revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente